Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708342-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GILDINA DE SANT ANA RORIZ, SYR RORIZ, GILBERTO NAZARENO DE SANT ANA RORIZ, MARIA DESIREE SANTANA RORIZ LIMA, MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O MARIA GILDINA DE SANT ANA RORIZ E OUTROS interpõem apelação contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, pela qual homologados cálculos periciais e encerrada a fase de liquidação de sentença (ID46188062). O recurso não deve ser conhecido, pois inadequado à espécie. O art. 1.009 do CPC define que “Da sentença cabe apelação”, ao passo que, o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias “proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. E, isto o que estabelece o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. ( )” Como se vê, sentença se define a partir de dois critérios: “(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.” (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018). Isto o que definido na decisão recorrida: “( ) 3. Dessa forma, tenho que o Laudo apresentado pelo perito (Id 149338290) está em consonância com os parâmetros atinentes à liquidação da sentença, de modo que a sua homologação e o encerramento da fase de liquidação é a medida que se impõe. ( ) 5. Dessa forma, ausente tal solicitação, tenho que a alegada pendência de informações por parte do réu não obstou a realização dos cálculos pelo expert. Tais cálculos foram apresentados de forma clara e explicativa no laudo de Id 149338290 e, repiso, em conformidade com a sentença exequenda. 6. Isto posto, DOU POR ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 7. Preclusa a presente decisão, oficie-se determinando a transferência do saldo remanescente do depósito de Id 144863662 em favor do perito e, não havendo outros requerimentos, arquive-se.” (ID46188062). Natureza de decisão interlocutória, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. No sentido, aresto do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ( ) 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022) Neste Tribunal: “APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (TJDFT. Acórdão 1432529, APC 07265317820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 22/6/2022, DJe 4/7/2022.) Forte em tais argumentos, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC e 87, III do RITJDFT). Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora